Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721872-21.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALLISON ROCHA FERREIRA APELADO: FERNANDA DA SILVA GODEFROY DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WALLISON ROCHA FERREIRA contra a sentença prolatada em embargos à execução, ajuizados no processo de execução de no 0746412-70.2023.8.07.0001, que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 485 [recte: 487], I, do CPC. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 71686209): WALLISON ROCHA FERREIRA opôs Embargos à Execução de título executivo extrajudicial que lhe move FERNANDA DA SILVA GODEFROY DA COSTA MORAIS, em que veicula: (a) preliminar de incompetência desde Juízo, ao argumento de que a demanda deveria ter sido ajuizada no foro do seu domicílio; (b) irregularidade de representação do exequente, por estar apócrifa a procuração; (c) falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título, porque não fixou a data certa para o vencimento da dívida; e (d) excesso de execução, pois o valor devido seria de R$ 67.467,31 e não R$ 76.044,69. O embargado, ID 206971197, defende: (a) a competência deste Juízo, por força de cláusula de eleição de foro; (b) a higidez do título, cujos termos foram livremente pactuados; (c) a irregularidade de representação não enseja, de forma automática, a extinção do processo, por ser eiva sanável, o que já foi feito com a juntada da procuração regular; (d) o título previu expressamente o prazo de 90 dias para pagamento; (e) não há excesso de execução, pois o valor cobrado está de conformidade com o instrumento de confissão de dívida, que estipulou juros remuneratórios 1% ao mês, que ensejou o incremento hostilizado. O embargante, em réplica (ID 209444686), refuta os argumentos apresentados com a resposta e reitera os termos da inicial. Realizada audiência de conciliação, ID 215950948, sem êxito. O embargado requereu a produção de prova oral, ID 211208072. Assim instruídos vieram-me os autos conclusos. Sucintamente relatados, decido. O dispositivo da sentença foi assim lançado: Posto isso, afasto as questões prévias e, no mérito, julgo improcedente o pedido, com extinção do processo com fundamento no inciso do I do art. 485 do CPC. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% do valor atualizado destes embargos, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Depois do trânsito em julgado a atualização dos honorários será apenas pela taxa Selic (nela já consideras correção monetária e juros de mora), com fundamento no art. 406 do Código Civil em combinação com o § 16 do art. 85 do CPC. A cobrança da verba honorária de sucumbência deverá observar o § 13 do art. 85 do CPC, que reza: “§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.” Traslade-se cópia desta sentença para o processo de execução (0746412-70.2023.8.07.000). Após o trânsito em julgado e se não houver outros requerimentos, arquive-se, com baixa. Publique-se. Irresignada, a parte executada interpôs recurso de apelação (ID 71686213), requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo e, subsidiariamente, o excesso de execução. Para tanto, afirma que o contrato em questão não se qualifica como título executivo extrajudicial, porquanto não possui a assinatura das duas testemunhas necessárias para dar força executiva ao título, de modo que a exequente deve buscar uma tutela de conhecimento e não uma tutela executiva. Além disso, aduz que o título carece de certeza, liquidez e exigibilidade na medida em que o instrumento contratual não estipula uma data certa para pagamento. Alega ainda que a exigibilidade é verificada a partir da data de vencimento da obrigação, de modo que a obrigação ainda não vencida não é passível de ser objeto de processo de execução. Defende que a nota promissória com vencimento no dia 01/04/2023 teria o condão de obstar a ação executiva, posto que fora ajuizada 5 (cinco) meses antes de se implementar a exigibilidade do título. Por fim, alega excesso de execução, sustentando que a exequente não anexou qualquer planilha de cálculo. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 71686212). A parte apelada ofereceu contrarrazões (ID 71686221), com preliminar de inovação recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. DAS PRELIMINARES Da inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões Em sede de contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de inovação recursal, porquanto a parte recorrente aduziu que “a parte contrária não juntou aos autos uma planilha com a memória de cálculo”. Nesse contexto, a apelada defende que o recorrente suscitou tese não apresentada ao juízo de origem, de modo que não houve pronunciamento da 1a instância acerca do referido tema, tampouco oposição de embargos de declaração a fim de sanar o suposto vício. Nesse sentido, requer o não conhecimento parcial do recurso, sob pena de restar caracterizada a supressão de instância. Com razão a parte recorrida. Antes de explicitar minhas razões, verifico que o próprio recorrente se contradiz ao alegar que a recorrida não juntou aos autos qualquer planilha de cálculo. Isso porque, analisando sua defesa, em sede de réplica (ID 71685597, p. 5), salientou que a exequente teria anexado planilha de cálculos. Para que não sobejem dúvidas, transcrevo as palavras do apelante em sede de réplica: “Assim, se a ação fora ajuizada em 09.11.2023, e a dívida se prolonga por dois meses, significa que a dívida seria de R$ 67.467,31 – sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos. Assim, pugna que seja acolhido o excesso de execução para constar a dívida de R$ 67.467,31 – sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos, conforme as próprias declarações da parte contrária (planilha juntada em id 198767145).” (grifado) É cediço que a inovação recursal ocorre quando a parte recorrente introduz no recurso uma alegação nova de fato, tese jurídica ou pedido que não foi oportunamente deduzido na instância de origem, ou que não foi objeto de discussão no momento processual adequado. Essa prática é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro por afrontar inúmeros princípios processuais tais como o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da CRFB/1988 e art. 10, do CPC). O art. 1.014, do CPC trata do referido instituto ao prever que “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.” Importa salientar que, embora o art. 1.014 do CPC trate especificamente do recurso de apelação, a vedação à inovação recursal possui natureza principiológica e aplica-se a todas as modalidades recursais, inclusive ao agravo de instrumento. Tal compreensão decorre da necessidade de observância ao contraditório, à ampla defesa e à boa-fé processual, bem como à preclusão consumativa, que impede a rediscussão de questões não suscitadas na oportunidade adequada, o que inclui o processo autônomo de execução. Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “é defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo ao conhecimento do Tribunal matéria que não foi oportunamente ventilada perante o juízo de origem.” (STJ, AgInt no AREsp 1.379.749/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/05/2019). Diante dos argumentos expostos acima, forçoso reconhecer que o recorrente inovou em sede recursal, porquanto não submeteu sua irresignação quanto à suposta ausência de planilha ao juízo de origem. Além disso, incorreu em contradição ao alegar o inverso em sede de réplica. Dessa forma, a fim de evitar a supressão de instância, o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium) e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, faz-se necessário o acolhimento desta preliminar e o não conhecimento do recurso nesta parte. Da ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício Suscito preliminar de ausência de dialeticidade recursal de ofício. Embora tenha acolhido a preliminar da recorrida e reconhecido a inovação recursal, não conhecendo de parte do recurso, verifico ser caso de não conhecimento total da apelação pelas razões que passo a expor. Analisando a sentença vergastada, nota-se claramente que ela se alicerçou em 4 (quatro) fundamentos, quais sejam: (i) o juízo de Brasília é competente para o processo de execução em comento; (ii) a irregularidade de representação da exequente não induz à extinção do processo, mas tão somente à intimação para fins de saneamento do vício; (iii) o título executivo cumpre os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade descritos no art. 783, do CPC; e (iv) não houve excesso de execução. Das 4 (quatro) fundamentações elucidadas acima, o apelante “devolveu” ao Tribunal (tantum devolutum quantum appellatum) apenas as duas últimas, sendo que os argumentos relativos ao excesso de execução não foram sequer conhecidos em virtude do acolhimento da preliminar de inovação recursal. No que atine à suposta ausência dos requisitos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), nota-se claramente que o recorrente não confrontou a fundamentação exposta pelo magistrado de origem, limitando-se a renovar seus argumentos tecidos na petição dos embargos à execução e na réplica. Não foi tecida uma palavra sequer acerca da aplicação pelo juízo de origem do art. 112, do CC a fim de concluir que o objetivo da credora era a quitação da dívida e de seus consectários no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o que permitiria, em tese, o exercício da dialeticidade recursal por esta Relatoria. O recorrente apenas demonstra seu inconformismo, renovando seus argumentos expostos em sede de réplica. Em outras palavras, a parte apelante não logrou êxito na fundamentação específica dos fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Além disso, não vislumbro coerência no recurso apta a extrair uma conclusão lógica da narração dos fatos, nos moldes do que prevê o art. 330, § 1o, III, do CPC, motivo pelo qual julgo o recurso inepto. Acerca da dialeticidade recursal, insta transcrever o seguinte posicionamento do Supremo Tribunal Federal: [...] 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. (STF - AgR RMS: 30842 DF - DISTRITO FEDERAL 0041198-79.2010.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017). Nesse diapasão, verifica-se ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a inépcia do recurso de apelação, de modo a obstaculizar o enfrentamento do mérito recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator